Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708595-82.2017.8.07.0000 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio de embargos de declaração aos quais foram emprestados efeitos infringentes e cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial. 2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, inciso II, da Lei 6.830/1980, e 805 do Código de Processo Civil, defendendo, em apertada síntese, a inviabilidade de que norma infralegal – Portaria PGDF 20/2015 –, inovando no ordenamento jurídico, se sobreponha e limite o direito do contribuinte de ofertar o seguro garantia para os débitos tributários, objeto de execução fiscal. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO NASSIF MOLINA, OAB/SP 234.297. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 9o, inciso II, da Lei 6.830/1980. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO NASSIF MOLINA, OAB/SP 234.297. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029